Tribunal: TJPA
Processo: 0815941-87.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0815941-87.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TUCURUI

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

INTERESSADO: IONAY MENDES RIBEIRO

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO: 0815941-87.2023.8.14.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA E JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA – RÉU PRESO – CRIME DE AMEAÇA – LEI 9.099/95 -
CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO
.
A
regra do art. 8º, da lei 9.099/95, não alcança o juízo suscitante, devendo o feito ser instruído perante o juízo suscitado - Juizado Especial Civil e Criminal, cuja competência em razão da matéria é absoluta para processar e julgar os feitos que estejam inseridos no conceito de infração penal de menor potencial ofensivo. Conflito procedente. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo procedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
doze
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0815941-87.2023.8.14.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/PA em face do MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Tucuruí/PA.

Confome se vê, f
oi instaurado Termo Circunstanciado de Ocorrência para apurar suposto crime de ameaça (art. 147, CP), perpetrado por Ionay Mendes Ribeiro em face das vítimas Claudiana Martins Pinto e Raimundo Nonato Martins. Consta que o investigado Ionay teria invadido a residência das vítimas e quando estas pediram para que ele se retirasse foram ameaçadas com uma faca de serra, recusando-se a sair do local.

O MM. Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Tucuruí/PA se declarou incompetente para julgar o feito, eis que há
réu preso e, assim, não pode tramitar no Juizado Especial Criminal, conforme preceitua o art. 8º, da Lei 9.099/95, remetendo os autos ao Juízo Comum.

Por sua vez, ao receber os autos o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/PA suscitou o conflito, alegando que
a Lei 9.099/95 excepciona somente duas hipóteses de deslocamento da competência do juizado especial para a Justiça Comum, quais sejam, quando a parte não for localizada para citação pessoal e quando a complexidade da causa/circunstância não permitir a denúncia naquele âmbito, o que não seria o caso dos autos.

Parecer ministerial pela procedência do presente Conflito de Competência, para que seja declarada competente o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Conheço do conflito, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Os presentes autos se originaram do TCO instaurado para
apurar a prática do crime de ameaça, art. 147, do CP.

O MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, ao receber os autos, entendeu não ser competente para processar o feito em observância ao art. 8º, da Lei nº 9.099/95, determinando sua redistribuição. Por sua vez, o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA suscitou o conflito negativo de competência, alegando que o dispositivo legal mencionado se refere à matéria cível. Assevera, ainda o juízo suscitante que existem somente 02 hipóteses de afastamento da competência: quais sejam, quando a parte não for localizada para citação pessoal e quando a complexidade da causa/circunstância não permitir a denúncia naquele âmbito.

Analisando os autos, verifico que o cerne da questão é saber qual juízo será competente para processar e julgar o feito onde se apura o cometimento do crime de ameaça, cuja pena máxima prevista é de seis meses detenção, estando o investigado preso por outro processo.

Razão assiste ao Juízo Suscitante da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA,
data venia
, eis que a competência para processar e julgar o feito é da Vara do Juizado Especial Cível Criminal daquela Comarca, pois trata-se de infração penal de menor potencial ofensivo, conforme dispõe o art. 61, da Lei nº 9.099/95.

Não há que se falar em aplicação da regra estabelecida no art. 8º, da Lei n.º 9.099/95, uma vez que o interessado não está preso por conta do delito objeto do conflito, mas em decorrência de outros crimes.

Sendo assim, a regra do art. 8º não alcança o Juízo Suscitante, devendo o feito ser instruído perante o juízo suscitado - Juizado Especial Civil e Criminal, cuja competência em razão da matéria é absoluta para processar e julgar os feitos que estejam inseridos no conceito de infração penal de menor potencial ofensivo, nos termos do disposto no art. 61 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACUSADO PRESO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. JULGAMENTO AFETO AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DITADA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CARÁTER ABSOLUTO. 1.
A vedação da participação do réu preso no procedimento sumaríssimo, prevista no art. 8º da lei n.º 9.099/95, não se aplica ao JECRIM
.
2. Assim, o fato de o réu estar preso em razão de outra ação penal não é óbice ao processamento e julgamento do feito pelo Juizado Especial Criminal, uma vez que, em se tratando de infração de menor potencial ofensivo (art. 61, da lei 9.099/95), a competência se dá em razão da matéria, portanto de caráter absoluto.
3. Conflito conhecido, para declarar a competência da Vara do Juizado Especial Criminal para processar e julgar o feito. (TJ-PA - CJ: 00001068220188140351 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 27/08/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 29/08/2018) (destaquei)

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência e acompanhando o parecer ministerial, julgo-o procedente para declarar competente o MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível Criminal da Comarca de Tucuruí/PA para processar e julgar o feito.

É o voto.

Belém, 09/01/2024